Tribunal: CARF
Processo: 10980.720829/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720829/2016-65
ACÓRDÃO
3302-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEGRESCO S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/04/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUROS DE MORA. LANÇAMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 5, são devidos juros de mora sobre o
crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza Soares. Ausente o
conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pela conselheira Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720829/2016-65
2
RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até o presente momento, adoto o relatório
da DRJ:
Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, relativos à
modalidade cumulativa dos períodos de apuração de janeiro a abril de 2011,
lavrados em 15/09/2014, pela Delegacia da Receita Federal em Curitiba -PR, no
montante de R$ 1.598.379,27, conforme a descrição abaixo:
- Cofins, com o crédito tributário no valor total de R$ 1.374.949,92, calculado até
setembro de 2014, sendo R$ 1.035.281,59 de principal (Contribuição) e R$
339.668,33 de juros de mora; e - Contribuição para o PIS/PASEP, com o crédito
tributário no valor total de R$ 223.429,35, calculado até setembro de 2014, sendo
R$ 168.233,25 de principal (Contribuição) e R$ 55.196,10 de juros de mora.
Em conformidade com o disposto nos autos de infração e no Termo de Verificação
Fiscal – TVF de fls. 14 a 25, os créditos tributários acima são resultantes de ação
fiscal (Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 09.001.00.2013-00058)
desenvolvida junto à contribuinte, relativa aos anos calendários de 2009 e 2010 e
aos períodos de janeiro a abril de 2011, e foram constituídos com o intuito de
prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, tendo em
vista as contribuições lançadas, além de não terem sido pagas ou declaradas (em
DCTF), encontrarem-se com a exigibilidade suspensa.
Observe-se que de referida ação fiscal resultaram dois autos de infração: o
primeiro, relativo aos anos calendário de 2009 e 2010, cujos créditos tributários
constam do processo administrativo no 10980.721473/2014-15; e o segundo,
relativo aos períodos de apuração de janeiro a abril de 2011, que constam do
presente processo.
Note-se, também, que, nos autos de infração, não houve a constituição da multa
de ofício no percentual de 75%, prevista no inciso I, art. 44, da Lei no 9.430, de
1996, em razão da aplicação, ao caso, do art. 63, desse mesmo diploma legal.
Quanto à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, consoante os
documentos juntados ao processo, ela ocorre por conta do provimento judicial
obtido pela interessada no Mandado de Segurança no 2008.70.00.001426-7, da 1a
Vara da Justiça Federal em Curitiba –PR, combinado com os efeitos prospectivos
obtidos pela União, em Acórdão do TRF da 4a Região, na Ação Rescisória no
0005693-30-2011-404.0000/PR.
Resumindo a situação ocorrida, tem-se, até a presente data, que:
- no citado Mandado de Segurança, a contribuinte obteve decisão transitada em
julgado que lhe assegura o afastamento da ampliação da base de cálculo das
contribuições (inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998),
além do direito à compensação dos pagamentos realizados de forma indevida:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720829/2016-65
3
- a União interpôs ação rescisória, a qual objetiva desconstituir a decisão proferida
(rescindenda), de modo a reconhecer que para o caso da contribuinte
(NEGRESCO), que é uma instituição financeira, as receitas decorrentes de
atividades financeiras típicas devem integrar a base de cálculo das contribuições
(PIS e Cofins);
- em 16/06/2011, foi deferido o pedido de antecipação de tutela na ação
rescisória, para o fim de suspender liminarmente a execução do julgado
rescindendo e de impedir que fossem realizadas compensações com base no
mesmo;
- em 06/12/2012, foi deferido Acórdão (no TRF da 4a Região) parcialmente
favorável a União, que reconheceu que as entidades financeiras, ou as empresas a
elas equiparadas, não se submetem ao recolhimento das contribuições (PIS e
Cofins) com base no §1o, art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, mas que atribuiu
efeitos prospectivos à ação rescisória, “de forma a preservar os atos praticados
pela ré com base na decisão rescindenda até a data em que intimada da tutela
antecipada deferida neste feito”;
- a União interpôs Recursos Especial e Extraordinário, por meio dos quais requer a
reforma do Acórdão recorrido para julgar totalmente procedente a ação
rescisória. Pretende a União afastar os efeitos prospectivos e determinar que a
sentença da rescisória substitua, inteiramente, a da ação rescindenda, em toda a
sua extensão e período de incidência;
- o STJ, por meio de decisão monocrática (Resp no 1.420.244), não conheceu do
recurso especial da União e julgou prejudicado o recurso especial adesivo da
interessada; e
- No STF, no RE no 810.557/PR, foi proferida decisão monocrática determinando a
observância do art. 543-B do CPC (repercussão geral), tendo como leading case o
RE no 609.096/RS (Tema no 372 - Exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as
receitas financeiras das instituições financeiras).
Note-se que a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados foi
destacada pela autoridade fiscal em ambos autos de infração (campo
“Intimação”) com a seguinte redação: “O crédito tributário constituído por meio
do presente auto de infração está com a exigibilidade suspensa por força do
Acórdão proferido em 06/12/2012 pela 1a Seção do Tribunal Regional Federal da
4a Região, e encontra-se em discussão nos autos da Ação Rescisória de no
0005693-30.2011.404.0000/PR (art. 151, inciso V, da Lei no 5.172/66 – CTN), cujo
trânsito em julgado ainda não ocorreu, tendo em vista a interposição, pela
UNIÃO, do Recurso Especial no 13/0218532 (de 28/05/2013) e do Recurso
Extraordinário no 13/0218533 (de 28/05/2013).”
Em 07/11/2014 a contribuinte foi cientificada dos lançamentos tributários, de
forma pessoal, tendo apresentado, em 05/12/2014, impugnação que, em resumo,
sustenta: (i) quanto ao mérito dos créditos tributários, o sobrestamento do
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720829/2016-65
4
julgamento administrativo até o deslinde definitivo da Ação Rescisória no
0005693-30-2011-404.0000; e (ii) quanto aos juros moratórios, a aplicação, por
analogia, do art. 63, §2o, da Lei no 9.430, de 1996, de modo a afastar a incidência
dos juros exigidos e cobrá-los somente após 30 (trinta) dias da data da publicação
da decisão definitiva da ação rescisória.
Destaque-se, por fim, que, em 15/12/2014, após a instauração do contencioso
administrativo, foi proferida a Informação Fiscal de fls. 455 a 457, sem ciência à
contribuinte. Por meio de referido documento, a autoridade a quo encaminhou
para o julgamento de primeira instância tão somente a questão relacionada aos
juros, uma vez que declarou definitivos, na esfera administrativa, com base no Ato
Declaratório Normativo no 03, de 1996, os créditos tributários relativos às
contribuições lançadas, em razão de eles estarem com exigibilidade supensa.
A 3a Turma da DRJ/CTA, contudo, por meio do Acórdão no 06-53.585 (i) não
conheceu a impugnação apresentada relativamente às contribuições lançadas e declará-las
definitivas; e (ii) conheceu da impugnação apresentada quanto aos juros moratórios para no
mérito julgá-la improcedente, de forma a manter a cobrança.
A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO PERÍODO DE APURAÇÃO:
01/01/2011 a 30/04/2011 CONCOMITÂNCIA. COMPETÊNCIA.
Com a entrada em vigor do Parecer Normativo Cosit no 07, de 2014, a
competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A existência de ação judicial, versando sobre matéria que abrange a discussão
administrativa, importa renúncia às instâncias administrativas e impede a
apreciação das razões de mérito pela autoridade tributária a que caberia o
julgamento.
JUROS DE MORA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Os juros de mora independem de formalização através de lançamento e serão
devidos mesmo durante o período em que permanecer suspensa a exigibilidade
do crédito tributário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, requerendo o
sobrestamento dos autos até o deslinde definitivo da Ação Rescisória no 0005693-
30.2011.404.0000/PR e, em caso de desfecho desfavorável ao contribuinte naquela ação, o
afastamento da aplicação de juros sobre os valores não recolhidos a título de PIS e Cofins.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720829/2016-65
5
À fl. 501, foi juntado o seguinte despacho de encaminhamento:
O presente processo foi formalizado para tratar da parte que foi julgada
improcedente pelo Acórdão da DRJ/CTA-PR referente aos juros moratórios e
sobre o qual o contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Tendo em vista tratar-se
de questionamento apenas dos juros moratórios, procedemos ao cadastramento
deste processo de acordo com a orientação dada pela Nota SIEF Processo no
04/2015.
O valor consolidado dos juros moratórios em 08.03.2016 é de R$ 603.674,22. O
processo original de no 10980.723263/2014-61 terá seu devido seguimento. Dessa
forma, encaminhe-se o presente processo ao CARF/DF para seguimento do litígio
administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, a DRJ, por meio do Acórdão no 06-53.585, (i) não conheceu a
impugnação apresentada relativamente às contribuições lançadas, em razão da ocorrência de
concomitância; e (ii) conheceu da impugnação apresentada quanto aos juros moratórios,
julgando-a improcedente no mérito, de forma a manter a cobrança.
No entanto, conforme despacho de encaminhamento juntado às fls. 499, o
presente processo foi formalizado para tratar exclusivamente da parte julgada improcedente, ou
seja, referente aos juros moratórios. O primeiro ponto, portanto, não constitui objeto dos
presentes autos.
Feitos tais esclarecimentos, passa-se à análise das alegações relativas aos juros
moratórios.
Quanto a esse ponto, sustenta a Recorrente que, por estar amparada por decisão
judicial transitada em julgado durante o período autuado, não haveria que se falar em mora que
justificasse a incidência de juros.
Sem razão a Recorrente.
Como relatado, embora tenha havido trânsito em julgado do Mandado de
Segurança no 2008.70.00.001426-7, que assegurava ao contribuinte o afastamento da ampliação
da base de cálculo das contribuições, nos autos da Ação Rescisória ajuizada pela União foi
deferido, em 16/06/2011, pedido de antecipação de tutela, com o objetivo de suspender
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720829/2016-65
6
liminarmente a execução do julgado rescindendo e impedir a realização de compensações com
base nele.
Posteriormente, em 06/12/2012, o TRF da 4a Região julgou parcialmente
procedente a ação rescisória, declarando a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as
receitas financeiras da contribuinte decorrentes de suas atividades típicas. Contudo, decidiu
atribuir efeitos prospectivos à decisão, preservando os atos praticados com base na decisão
rescindenda até a data da intimação da tutela antecipada.
Verifica-se, portanto, que a exigibilidade do crédito tributário anterior à intimação
da decisão proferida em 06/12/2012 encontrava-se suspensa por força da tutela antecipada
concedida pelo TRF4. Diante desse contexto, e com fundamento no art. 63 da Lei no 9.430/96, a
autoridade fiscal efetuou o lançamento com o intuito de prevenir a decadência.
Importa destacar que, diferentemente das decisões deste Conselho apresentadas
pela Recorrente, no presente caso o contribuinte, no momento do lançamento efetuado para
prevenir a decadência, já não estava amparado por decisão transitada em julgado com força
executória. Estava sob a vigência de decisão (ainda não definitiva) que conferiu efeitos
prospectivos à ação rescisória, resguardando os efeitos da decisão rescindenda apenas até a data
da intimação da tutela antecipada.
Dessa forma, entendo que o procedimento adotado pela fiscalização foi correto.
Quanto à incidência de juros, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 5, segundo a qual
“[s]ão devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.”
Inexistindo, no presente caso, depósito integral, não há fundamento para afastar a
incidência de juros moratórios, mesmo no caso de procedência da Ação Rescisória ora em análise.
Evidentemente, caso venha a ser atribuída modulação de efeitos na decisão final
proferida naqueles autos, que afaste a incidência das contribuições no período ora analisado, por
consequência lógica, o presente lançamento deverá ser cancelado.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 509
DF CARF MF
Original